Tribunal: TCU
Processo: 005.695/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Cláudio Borges, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, contra o Acórdão 5.365/2021  TCU  1a Câmara, que considerou ilegal a aposentadoria do recorrente e negou-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, agora em fase de análise de pedido de reexame interposto por Cláudio Borges, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, contra o Acórdão 5365/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal sua aposentadoria. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.